Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-95.2022.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-95.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO SILVA MUSTAFA - CPF: 389.273.908-06 (APELADO), RAQUEL BELLINI DESTRO - CPF: 301.631.418-51 (ADVOGADO), ROBERTO LIMA GALVAO MORAES - CPF: 223.712.528-75 (ADVOGADO), VALERIA VICENTINI MUSTAFA - CPF: 749.923.418-53 (APELADO), NEDER ROGERIO DA SILVA - CPF: 001.646.021-94 (APELANTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DAUZACKER PICOLO - CPF: 014.799.451-96 (APELANTE), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.898.341-75 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL DAUZACKER PICOLO - CPF: 017.742.491-54 (APELANTE), NEDER ROGERIO DA SILVA - CPF: 001.646.021-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SALLA - CPF: 037.564.708-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO NO DESPACHO SANEADOR COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – DEPÓSITO NÃO EFETUADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ANÁLISE INVIABILIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Extinta a Ação Possessória sem a apreciação do mérito com o cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas complementares, ficam sem efeito as decisões, inclusive a saneadora que rejeitou preliminares e prejudicial de mérito. Da mesma forma, é correto e proporcional o arbitramento dos honorários advocatícios por estimativa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que extinguiu sem apreciação do mérito a Ação de Reintegração de Posse proposta contra os ora apelantes com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, ante o não recolhimento das custas complementares em virtude da alteração do valor da causa, e condenou os autores (apelados) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide fixado na decisão saneadora (Id 233135763).

Os apelantes aduzem que o objeto da demanda era a propriedade do imóvel com matrícula 3.314 do RGI de Araputanga (MT); que arguiram na contestação, dentre outras matérias, a prescrição aquisitiva, e que não foram intimados do
decisum
saneador e dos atos subsequentes, sobrevindo a sentença ora recorrida.

Informam que opuseram Embargos de Declaração, porém foram rejeitados.

Assinalam que no mencionado despacho saneador o Juízo de origem acolheu a impugnação ao valor da causa, no entanto rejeitou o argumento de prescrição aquisitiva e não os intimou, o que configuraria cerceamento de defesa.

Retomam a alegação de ausência de intimação do saneador apesar de rejeitada a prescrição aquisitiva.

Impugnam o
decisum
nesse ponto, sob a justificativa de que os autores/apelados não comprovaram de forma contundente e efetiva que tomaram conhecimento do suposto esbulho em 2016, já que o único documento é a foto de satélite; de que há inconsistências com as afirmações contidas na inicial; de que na verdade a Ação foi proposta em 2022, sete anos após a suposta invasão, e de que não foi demonstrada a data correta do esbulho, se 2015 ou 2016.

Sustentam que detêm a posse há mais de 12 anos, portanto já estaria consolidado o prazo exigido por lei.

Acrescentam que não foram intimados para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração da parte contrária, aos quais foram conferidos efeitos infringentes.

Subsidiariamente pedem a majoração dos honorários advocatícios em razão dos efeitos modificativos, para que a remuneração seja justa (Id 233135781).

Nas
contrarrazões
, os apelados suscitam em preliminar a insuficiência do preparo, já que os apelantes efetivaram o recolhimento com base no valor da causa indicado pelos apelados, quando eles próprios afirmam que seria R$15.591.560,28.

No mérito, apontam ausência de nulidade processual, até porque a questão resolvida no saneador estaria preclusa, visto que a não intimação tinha de ser alegada na primeira oportunidade em que se pronunciaram nos autos, sendo evidente que suposta falha foi omitida propositadamente.

Destacam que a referida decisão foi sim publicada no DJe.

Quanto aos Embargos de Declaração, dizem que o provimento não provocou efeitos infringentes.

E mais, que não ocorreu a prescrição aquisitiva, e que a Ação foi extinta sem apreciação do mérito, o que impede a apreciação dessa questão (Id 233135785).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ajuizaram Ação de Reintegração de Posse contra os apelantes sob a alegação de serem proprietários da Fazenda Santa Terezinha, matrícula n. 3.314 do RGI de Araputanga (MT), adquirida em 1987, cuja posse estaria comprovada pelos documentos anexados na inicial, tais como certidões negativas de Ações propostas pelos apelantes.

Estes, citados, apresentaram contestação em que suscitam preliminares e prejudicial de mérito e impugnam o valor da causa.

Após a réplica, sobreveio o saneador de Id 233135760, que acolheu a impugnação, fixou o montante da lide em R$15.591.560,28, mandou complementar as custas sob pena de cancelamento da distribuição, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva de um dos réus, assim como a prejudicial de mérito da prescrição aquisitiva, fixou pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para indicarem as provas pretendidas, inclusive assistente para o caso de perícia, limitando a oitiva de três testemunhas para cada polo da demanda, tendo a Secretaria certificado a intimação (Id 233135761).

Os apelados pleitearam a reconsideração da quantia definida (Id 233135762), sendo prolatada a sentença recorrida, que destacou a impossibilidade de cancelamento da distribuição e corrigiu o erro material de ofício para fazer constar a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Além disso, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve o valor da causa; diante da complementação das custas, extinguiu a lide por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a condenação dos autores/apelados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atualizada da demanda (Id 233135763).

Nos Embargos de Declaração dos apelados foi revista a decisão sob a justificativa de que a extinção foi motivada pela não complementação das custas. Com esse entendimento, estabeleceu a verba de sucumbência em R$10.000,00, extinguiu a lide sem apreciação do mérito e mandou cancelar a distribuição (Id 233135768).

Os apelantes, por sua vez, opuseram os Embargos Declaratórios com fundamento na ausência de intimação do saneador e para oferecer as contrarrazões aos Embargos acima, e na obscuridade em relação aos honorários arbitrados (Ids 233135774 e 233135775), os quais, no entanto, tiveram o provimento negado (Id 233135778).

Como consignado na sentença recorrida, determinada a complementação das custas em decorrência da retificação do valor da causa pelo Juízo de origem, os apelados requereram a justiça gratuita, todavia foi indeferida. Intimados a efetuarem o pagamento sob pena de extinção, permaneceram inertes.

O não recolhimento das custas iniciais gera a extinção do feito sem exame do mérito, assim como o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). No caso específico, em razão da anterior contestação, os autores/apelados foram condenados a arcarem com honorários advocatícios de R$10.000,00.

A extinção sem resolução do mérito também torna sem efeito as decisões anteriores, em especial a saneadora que rejeitou as preliminares, bem como a prejudicial de mérito de prescrição aquisitiva, arguida pelos apelantes, cuja análise fica inviabilizada nestes autos justamente em virtude da extinção sem apreciação do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Pelo mesmo motivo, apesar de os apelantes terem constituído advogado e oferecido contestação, deve ser mantida a verba honorária em R$10.000,00, pois nessa hipótese pode ser estimada, e no caso concreto é razoável e proporcional aos trabalhos prestados, não sendo determinante para essa finalidade apenas o valor da causa (AgInt no REsp 1942661-RJ).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária para R$15.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024